Tribunal: TJPA
Processo: 0800917-60.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800917-60.2021.8.14.0009

APELANTE: JOSE MARCELINO DO ROSARIO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO PRODUTO.

sentença modificada. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR

PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ MARCELINO DO ROSÁRIO,

em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Materiais com Repetição do indébito e pedido de indenização por danos morais, movida em face de
BANCO BRADESCO BRADESCO S.A
, que tramitou na 1ªVara Cível e empresarial de Bragança.

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID 14605771) cuja parte dispositiva segue transcrita:

“Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC. Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a cobrança pelo prazo de 05 (cinco) dias.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 14605773) aduzindo que a sentença merece ser revista, tendo em vista que não foi efetuada a juntada de qualquer prova de resgate ou restituição dos valores descontados. Afirma que os valores cobrados decorrem de dois contratos de título de capitalização, que não foram contratados aderidos e nem usufruídos pelo mesmo. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 14605789)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada, a Procuradoria do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso . ( ID15993261)

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 24 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2

-
Mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente a cobrança de título de capitalização.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que, a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da contratação.

Em análise aos autos, entendo que o recurso merece acolhimento, explico.

O apelante afirma ter sofrido descontos em seus proventos referente a título de capitalização, o banco, por sua vez, em sua contestação deixou de juntar o contrato que comprovasse a contratação do produto, limitando-se a afirmar que o requerente usufruiu do produto adquirido.

Os extratos bancários juntados no ID 14605719 demonstram que ao longo de vários meses o requerente sofreu descontos referentes ao título de capitalização, o qual afirma não ter contratado. Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação do título de capitalização, pela falta da apresentação de instrumento contratual válido, esclarecendo ao contratante as cláusulas e normas do contrato firmado, deve ser modificada a sentença para declarar a inexistência do contrato, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras. Ante essas considerações, entendo devida a repetição em
dobro
.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da requerente, tendo em vista que a falha do serviço, no que tange à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou à requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao
valor
da indenização, entendo que o valor de R$3.000,00, além de possuir caráter pedagógico, já que, estamos diante de uma instituição financeira de grande porte

encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
à apelação para declarar a inexistência dos contratos referentes ao título de capitalização e determinar a devolução em dobro dos valores pagos e ainda não restituídos ao requerentes, a serem corrigidos nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00
a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês.

Diante do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024